Tribunal: TJDFT
Processo: 0707345-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707345-80.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPOLIO DE DINALVA ROCHA DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: DAIANE EVELYN TEIXEIRA DE MELO EMBARGADO: SUELY DE LOURDES MELO CASTRO, MONICA SILVANA MELO CASTRO, SANDRA LUCIA MELO CASTRO OLIVEIRA, HYARA NUBIA MELO CASTRO, SYLVIA FERNANDA MELO CASTRO, MARCIA ADRIANA MELO CASTRO DE MACEDO, TEREZA NEWMANN MELO CASTRO DE ALMEIDA, CARLOS ALBERTO CORDULA CAMELO, CATIA CRISTINA CORDULA CAMELO, MARCIA MARTINS DE MELO, MARCIO MARTINS MELO, MARCOS MARTINS MELO, FABIO MELO DE BARROS, MARCELO MELO DE BARROS, RICARDO MELO DE BARROS EMBARGADO: FERNANDO LAERTON MELO CASTRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator